Tribunal: TJES
Processo: 0003927-77.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adoção de Criança
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO
Nº
0003927-77.2021.8.08.0021

APELANTE:
MARIBEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

APELADOS:
FLÁVIO CORREA DOS SANTOS E TATIANE DA SILVA SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PÁTRIO PODER CUMULADA COM ADOÇÃO DE MENOR – ENTREGA DA MENOR PELA GENITORA BIOLÓGICA AOS ADOTANTES – GUARDA JUDICIAL CONFERIDA AOS GUARDIÃES EM 2014 – CRIANÇA COMPLETAMENTE INTEGRADA À FAMÍLIA SUBSTITUTA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. - Sentença que julgou procedente o pedido de destituição do poder familiar c
umulada com
adoção. Irresignação d
a
genitor
a
d
a
menor.

2. -
Hipótese em que os apelados,
por entrega voluntária da genitora,

passaram a exercer
a guarda d
a
adolescente desde tenra idade.

3. - Estudos pscicossociais comprobatórios da existência de sólido vínculo afetivo entre a menor e seus pais adotivos, identificados como seus verdadeiros genitores. Aplicação do postulado normativo do superior interesse do menor e dos meta princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.

4. - Recurso de apelação desprovido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os E. Desembargadores que integram a C
olenda
Segunda
Câmara Cível do E TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de outubro d
e 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003927-77.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIBEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
APELADO: FLAVIO CORREA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

APELAÇÃO
Nº
0003927-77.2021.8.08.0021

APELANTE:
MARIBEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

APELADOS:
FLÁVIO CORREA DOS SANTOS E TATIANE DA SILVA SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PÁTRIO PODER CUMULADA COM ADOÇÃO DE MENOR – ENTREGA DA MENOR PELA GENITORA BIOLÓGICA AOS ADOTANTES – GUARDA JUDICIAL CONFERIDA AOS GUARDIÃES EM 2014 – CRIANÇA COMPLETAMENTE INTEGRADA À FAMÍLIA SUBSTITUTA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. - Sentença que julgou procedente o pedido de destituição do poder familiar c
umulada com
adoção. Irresignação d
a
genitor
a
d
a
menor.

2. -
Hipótese em que os apelados,
por entrega voluntária da genitora,

passaram a exercer
a guarda d
a
adolescente desde tenra idade.

3. - Estudos pscicossociais comprobatórios da existência de sólido vínculo afetivo entre a menor e seus pais adotivos, identificados como seus verdadeiros genitores. Aplicação do postulado normativo do superior interesse do menor e dos meta princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.

4. - Recurso de apelação desprovido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os E. Desembargadores que integram a C
olenda
Segunda
Câmara Cível do E TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
5
.

RELATOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
0003927-77.2021.8.08.0021

APELANTE:
MARIBEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

APELADOS:
FLÁVIO CORREA DOS SANTOS E TATIANE DA SILVA SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
É
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
(CF, art. 227, caput).

E c
ompete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores,
(
I
)
dirigir-lhes a criação e a educação
e (
II
)
tê-los em sua companhia e guarda
(CC, a
rt. 1.634,
I e II)
.

Tais d
everes
são
reafirmados

n
os
artigos 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

"Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.”

O
poder familiar,
portanto,
é um complexo de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores,
e
o exercício irregular deste direito/dever gera diversos tipos de sanções aos genitores, a mais grave delas, a sua perda.

A
colocação
da criança e do adolescente
em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei
(Lei nº 8.069/1990, art. 28, caput).

E

s
empre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada
(Lei nº 8.069/1990, § 1º, do art.
33
).

Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência (Lei nº 8.069/1990, § 2º, do art. 33).

T
ambém,

n
a apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida
(Lei nº 8.069/1990, § 3º, do art. 33), vedada a adoção por procuração (Lei nº 8.069/1990, art. 39, caput e Parágrafo único)..

Todavia,
a adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei (Lei nº 8.069/1990, § 1º, do art. 39).

E
somente poderá ser deferida em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei, quando oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990, art. 50, § 13, III).

A doutrinadora Maria Berenice Dias assinala que a busca da adoção é feita de maneira extremamente restritiva, não se permite a busca ativa dos pais para as crianças disponíveis à adoção (candidatos são proibidos de visitar as instituições de acolhimento e perdem a chance de conhecer as crianças), quando, a par de tudo isso, o pedido de adoção consentida tem sua previsão expressa no artigo 166 do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde sequer é necessária a prévia inscrição no cadastro de adotantes. A sua obra traz uma notável contribuição para a urgente revisão da lei. (DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. Questões jurídicas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 130).

Diga-se, a propósito, que
a
3ª Turma do STJ,

no
julgamento do REsp. 1.172.067, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 18.03.2010, assentou que
“a observância do cadastro de adotantes, vale dizer, a preferência das pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança não é absoluta.
Excepciona-se tal regramento, em observância ao princípio do melhor interesse do menor, basilar e norteador de todo o sistema protecionista do menor, na hipótese de existir vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que este não se encontre sequer cadastrado no referido registro.”

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL - AFERIÇÃO DA PREVALÊNCIA ENTRE O CADASTRO DE ADOTANTES E A ADOÇÃO INTUITU PERSONAE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - VEROSSÍMIL ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO AFETIVO DA MENOR COM O CASAL DE ADOTANTES NÃO CADASTRADOS - PERMANÊNCIA DA CRIANÇA DURANTE OS PRIMEIROS OITO MESES DE VIDA - TRÁFICO DE CRIANÇA - NÃO VERIFICAÇÃO - FATOS QUE, POR SI, NÃO DENOTAM A PRÁTICA DE ILÍCITO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - A observância do cadastro de adotantes, vale dizer, a preferência das pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança não é absoluta. Excepciona-se tal regramento, em observância ao princípio do melhor interesse do menor, basilar e norteador de todo o sistema protecionista do menor, na hipótese de existir vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que este não se encontre sequer cadastrado no referido registro;

II - É incontroverso nos autos, de acordo com a moldura fática delineada pelas Instâncias ordinárias, que esta criança esteve sob a guarda dos ora recorrentes, de forma ininterrupta, durante os primeiros oito meses de vida, por conta de uma decisão judicial prolatada pelo i. desembargador-relator que, como visto, conferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1.0672.08.277590-5/001. Em se tratando de ações que objetivam a adoção de menores, nas quais há a primazia do interesse destes, os efeitos de uma decisão judicial possuem o potencial de consolidar uma situação jurídica, muitas vezes, incontornável, tal como o estabelecimento de vínculo afetivo;

III - Em razão do convívio diário da menor com o casal, ora recorrente, durante seus primeiros oito meses de vida, propiciado por decisão judicial, ressalte-se, verifica-se, nos termos do estudo psicossocial, o estreitamento da relação de maternidade (até mesmo com o essencial aleitamento da criança) e de paternidade e o consequente vínculo de afetividade;

IV - Mostra-se insubsistente o fundamento adotado pelo Tribunal de origem no sentido de que a criança, por contar com menos de um ano de idade, e, considerando a formalidade do cadastro, poderia ser afastada deste casal adotante, pois não levou em consideração o único e imprescindível critério a ser observado, qual seja, a existência de vínculo de afetividade da infante com o casal adotante, que, como visto, insinua-se presente;

V - O argumento de que a vida pregressa da mãe biológica, dependente química e com vida desregrada, tendo já concedido, anteriormente, outro filho à adoção, não pode conduzir, por si só, à conclusão de que houvera, na espécie, venda, tráfico da criança adotanda. Ademais, o verossímil estabelecimento do vínculo de afetividade da menor com os recorrentes deve sobrepor-se, no caso dos autos, aos fatos que, por si só, não consubstanciam o inaceitável tráfico de criança;

VI - Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp 1172067/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 14/04/2010)

É que
conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a criança é o objeto de proteção legal primário em processo de adoção, sendo necessária a manutenção do núcleo familiar em que se encontra inserido o menor, também detentor de direitos, haja vista a convivência por período significativo, decorrendo que a adoção de criança desde tenra idade pressupõe que ela tenha uma salutar relação de afeto com o adotante, eis que privilégio do seu interesse:

“
RECURSO ESPECIAL - ADOÇÃO - CADASTRO DE ADOTANTES - RELATIVIDADE - PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR - VÍNCULO AFETIVO DA MENOR COM CASAL DE ADOTANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS - PERMANÊNCIA DA CRIANÇA POR APROXIMADAMENTE DOIS ANOS, NA SOMATÓRIA DO TEMPO ANTERIOR E DURANTE O PROCESSO - ALBERGAMENTO PROVISÓRIO A SER EVITADO - ARTIGO 197-E, § 1º, DO ECA - PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. - A observância do cadastro de adotantes, ou seja, a preferência das pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança, não é absoluta. A regra comporta exceções determinadas pelo princípio do melhor interesse da criança, base de todo o sistema de proteção. Tal hipótese configura-se, por exemplo, quando já formado forte vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que no decorrer do processo judicial. Precedente.

2. - No caso dos autos, a criança hoje com 2 anos e 5 meses, convivia com os recorrentes há um ano quando da concessão da liminar (27.10.2011), permanecendo até os dias atuais. Esse convívio, sem dúvida, tem o condão de estabelecer o vínculo de afetividade da menor com os pais adotivos.

3. - Os Recorrentes, conforme assinalado pelo Acórdão Recorrido, já estavam inscritos no CUIDA - Cadastro Único Informatizado de Adoção e Abrigo o que, nos termos do artigo 197-E, do ECA, permite concluir que eles estavam devidamente habilitados para a adoção. Além disso, o § 1º, do mesmo dispositivo legal afirma expressamente que "A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no § 13 do art. 50 desta Lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando".

4. - Caso em que, ademais, a retirada do menor da companhia do casal com que se encontrava há meses devia ser seguida de permanência em instituição de acolhimento, para somente após, iniciar-se a busca de colocação com outra família, devendo, ao contrário, ser a todo o custo evitada a internação, mesmo que em caráter transitório.

5. - A inobservância da preferência estabelecida no cadastro de adoção competente, portanto, não constitui obstáculo ao deferimento da adoção quando isso refletir no melhor interesse da criança.

6. - Alegações preliminares de nulidade, rejeitadas.

7.- Recurso Especial provido.

(STJ - REsp 1347228/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012)

Sempre que examinar situação envolvendo
os interesses de
uma
criança
ou adolescente
,
o judiciário tem obrigação legal de
prestigia
r
o princípio
da
proteção integral e prioritária
do
seu
melhor interesse,
relegando para segundo plano a mera legalidade.

D
esse juízo:

"HABEAS CORPUS". MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE MENOR. "WRIT" IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR RELATOR EM TRIBUNAL SOB A JURISDIÇÃO DO STJ. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 691 DO STF. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA EM VIRTUDE DE OCORRÊNCIA DA CHAMADA "ADOÇÃO À BRASILEIRA" E MUDANÇA DELA PARA O EXTERIOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA MENOR, SEJA NO PAÍS OU FORA DELE. FORMAÇÃO DE SUFICIENTE VÍNCULO AFETIVO ENTRE ELA E A FAMÍLIA SUBSTITUTA. PRIMAZIA DO ACOLHIMENTO FAMILIAR EM DETRIMENTO DA COLOCAÇÃO EM ABRIGO INSTITUCIONAL, NÃO OBSTANTE OS MEIOS ILEGAIS DE OBTENÇÃO DA GUARDA DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA DA CRIANÇA, PREVISTO NO ECA E NA CF. PRECEDENTES DO STJ. PERIGO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO, POR ORA, DA DECISÃO DE ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM PARTE, EXCEPCIONALMENTE.

1. A teor da Súmula nº 691 do STF, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro writ, ou impugnando decisão provisória de Desembargador de Tribunal sujeito a jurisdição do STJ, exceto na hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Possibilidade de concessão da ordem de ofício. Precedentes.

2. Em situações excepcionais, em observância ao princípio da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo em hipótese de ocorrência da "adoção à brasileira", a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido da primazia do acolhimento familiar em detrimento da colocação de menor de tenra idade em abrigo institucional.

3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior também já decidiu que não é do melhor interesse da criança o acolhimento temporário em abrigo, quando não há evidente risco à sua integridade física e psíquica, com a preservação dos laços afetivos eventualmente configurados entre a família substituta e o adotado ilegalmente. Precedentes.

4. O potencial risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) em casa de abrigo institucional, também justifica a manutenção de criança de tenra idade com a família substituta.

5. Ordem concedida de ofício, em parte, excepcionalmente.”

(
STJ -
HC n. 668.918/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

“HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). MEDIDA DE PROTEÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. SUSPEITA DE ADOÇÃO INTUITU PERSONAE. ENTREGA DA CRIANÇA PELA MÃE AOS PAIS REGISTRAIS DESDE O NASCIMENTO. "ADOÇÃO À BRASILEIRA". MEDIDA PROTETIVA EXCEPCIONAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. OFENSA AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ORDEM CONCEDIDA.

1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de permitir, em situações excepcionais, a superação do óbice da Súmula 691 do STF em casos de flagrante ilegalidade ou quando indispensável para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ao preconizar a doutrina da proteção integral e prioritária do menor, torna imperativa a observância do melhor interesse da criança.

3. Esta Corte Superior tem entendimento assente de que, salvo evidente risco à integridade física ou psíquica do menor, não é de seu melhor interesse o acolhimento institucional em detrimento do familiar.

4. Nessa senda, o afastamento da medida protetiva de busca e apreensão atende ao princípio do melhor interesse da criança, porquanto, neste momento, o maior benefício à menor é mantê-la com os pais registrais, até ulterior julgamento definitivo da ação principal.

5. Ordem de habeas corpus concedida, com liminar confirmada.
”

(
STJ -
HC n. 597.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

“HABEAS CORPUS. MENOR. INDÍCIOS DE ADOÇÃO IRREGULAR E FALSIDADE NAS DECLARAÇÕES DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. PRÉVIA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ADOÇÃO. VIOLÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em regra, não é cabível habeas corpus como sucedâneo do recurso próprio. Igualmente não se trata do remédio processual cabível para decidir questão acerca de registro civil e guarda de menor.

2. Hipótese, todavia, em que a criança se encontra em poder da mãe registral desde o nascimento (um ano e seis meses atualmente), o que - ausente qualquer indício de esteja sofrendo algum tipo de violência física ou psicológica - não recomenda sua colocação em abrigo para acolhimento institucional, a despeito da gravidade da suspeita de adoção irregular e falsidade nas declarações que ensejaram o registro civil do menor. Prevalência do princípio do melhor interesse do menor. Precedentes.

3. Ordem concedida.”

(
STJ -
HC n. 521.435/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 26/8/2020.)

“HABEAS CORPUS. DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE GUARDA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR DE TENRA IDADE. APARENTE ADOÇÃO À BRASILEIRA E INDÍCIOS DE BURLA AO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. ILEGALIDADE. PRIMAZIA DO ACOLHIMENTO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DO INFANTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE E DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PERIGO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19).

1. Controvérsia a respeito do acolhimento institucional de criança supostamente entregue à adoção 'intuitu personae'.

2. Hipótese em que o menor foi retirado do ambiente familiar quando contava com aproximadamente dois meses de idade, com fundamento na burla ao Cadastro Nacional de Adoção.

3. Inexistência, nos autos, de indícios que desabonem o ambiente familiar em que a criança se encontra atualmente.

4. Nos termos do art. 34, § 1º, do ECA, "a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei".

5. Primazia do acolhimento familiar em detrimento do acolhimento institucional, com a preservação de vínculos afetivos estabelecidos durante significativo período. Precedentes desta Corte Superior.

6. O risco real de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) em casa de abrigo justifica a manutenção de criança de tenra idade (atualmente com um ano) com a família substituta.

7. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.”

(
STJ -
HC n. 570.728/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 5/3/2021.)

“CIVIL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. COLOCAÇÃO DE CRIANÇA EM ABRIGO INSTITUCIONAL. SUSPEITA DE "ADOÇÃO À BRASILEIRA. PRESERVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO AFETIVA ENTRE PRETENSA GUARDIÃ E A INFANTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Em regra, não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Precedentes.

2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior tem decidido que não é do melhor interesse da criança o acolhimento temporário em abrigo, quando não há evidente risco à sua integridade física e psíquica, com a preservação dos laços afetivos eventualmente configurados entre a família substituta e o adotado ilegalmente. Precedentes.

3. Todavia, em situações excepcionais, em que se buscou preservar o direito à convivência com a família natural da criança, não foi realizado o indispensável estudo psicossocial para aferir sua real situação, bem como não se formaram laços afetivos entre a infante e a pretensa guardiã, em razão do pouquíssimo tempo de convivência entre elas (dois meses), não é recomendável, em atenção aos princípios do melhor interesse e da proteção integral, que ela fique no lar da família substituta, até porque encontra-se abrigada há um bom tempo (sete meses).

4. Ordem denegada.”

(
STJ -
HC n. 430.216/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 20/3/2018.
)

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR EM RAZÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE "ADOÇÃO À BRASILEIRA". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DA MENOR EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO ESTUDO SOCIAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS PROTETIVOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS. "ADOÇÃO À BRASILEIRA" NÃO ERA HIPÓTESE PREVISTA PARA DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR AO TEMPO DA AÇÃO E DA SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL EM HIPÓTESE DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A controvérsia consiste em saber se a decretação da perda do poder familiar da mãe biológica em razão suposta entrega da filha para adoção irregular, chamada "adoção à brasileira", prescindia da realização do estudo social e avaliação psicológica das partes litigantes.

3. Por envolver interesse de criança, a questão deve ser solucionada com observância dos princípios da proteção integral e do melhor interesse dela e do adolescente, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Para constatação da "adoção à brasileira", em princípio, o estudo psicossocial da criança, do pai registral e da mãe biológica não se mostra imprescindível. Contudo, como o reconhecimento de sua ocorrência ("adoção à brasileira") foi fator preponderante para a destituição do poder familiar, à época em que a entrega de forma irregular do filho para fins de adoção não era hipótese legal de destituição do poder familiar, a realização da perícia se mostra imprescindível para aferição da presença de causa para a excepcional medida de destituição e para constatação de existência de uma situação de risco para a infante, caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento na origem.

6. Recursos especiais parcialmente providos.”

(
STJ -
REsp n. 1.674.207/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)

No julgamento do REsp n. 1.674.207/PR, o Ministro Moura Ribeiro, asseverou:

“
A questão não é singela e, por envolver interesse de menor, para solucioná-la deve se observar os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seguintes dispositivos. Na Constituição Federal:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão:

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente:

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Observa-se da legislação destacada, a total primazia do princípio do melhor interesse da criança e a sua proteção integral, em obediência aos comandos Constitucionais e Legais, e os direitos fundamentais dos quais são titulares as crianças e os adolescentes são alcançados por tais princípios, devendo a segurança, a proteção e satisfação dos seus interesses serem assegurados pelo Estado e por toda a sociedade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente ao dispor no seu art. 1º que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, fortaleceu o princípio do melhor interesse da criança, o qual impõe ser observado em quaisquer circunstâncias, inclusive nas relações familiares e nos casos envolvendo a filiação, consagrando os seus direitos fundamentais.

Dessa forma, o trabalho interpretativo do magistrado, na solução das causas envolvendo a criança e o adolescente, deve sempre ser guiado pelas linhas mestras do sistema constitucional, pelos seus princípios, suas garantias e suas normas valorativas, para concretização de conceitos jurídicos e interpretação das leis que regem as causas envolvendo os titulares do direito fundamental de ser protegidos e atendidos os seus interesses prioritariamente.

Assim, a interpretação das normas e o julgamento dos casos envolvendo os direitos fundamentais de que gozam as crianças e os adolescentes, não pode ser realizado a não ser sob o enfoque da proteção integral e do melhor interesse, buscando sempre resultados benéficos a eles.

Tampouco pode se esquecer que, na interpretação das leis e em especial na proteção da criança e do adolescente, devem ser levados em conta os fins sociais a que ela se dirige, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento (art. 6º do ECA e art. 5º da LINDB).

Nessa toada e, considerando, que em última análise está em discussão no presente feito direito constitucional de convivência familiar da menor MARIA LAURA, também tem relevo na solução do caso, a norma do art. 19 e §§ do ECA, que assim dispõem:

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

§ 1º. Toda criança e adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta lei.

§ 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do § 1º do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta lei.

Realizado esse introdutório sob as normas e princípios que devem ser considerados para solução da controvérsia, e ressaltando que a convivência familiar é um direito fundamental da criança e do adolescente e, como tal, deve receber tratamento prioritário no ordenamento jurídico pátrio, em observância aos citados princípios da proteção integral e do melhor interesse deles, deve o julgador apurar se tais princípios foram observados pela instância ordinária.

Nessa toada, embora, de antemão, não seja necessário para o reconhecimento da ocorrência da "adoção à brasileira" a realização de exame social e a avaliação psicológica da criança, do pai registral e de mãe biológica, a sua configuração, no caso, resultou na medida drástica e excepcional da decretação da perda do poder familiar, a meu ver, fora das hipóteses legais.

Pior, a retirada da criança da casa da família com quem convivia desde o seu nascimento até os seis meses de vida para um abrigo institucional, sem que ela tivesse em situação de risco, também não goza da melhor ortodoxia.

E adianto que a criança MARIA LAURA não estava em situação de risco quando do ajuizamento da ação de destituição do poder familiar porque o próprio autor, ou seja, o MP/PR afirmou isso na inicial (e-STJ, fl. 5) e pediu a realização do estudo psicossocial como determina a lei (e-STJ, fl. 18). O Juiz da causa também consignou que a criança não estava em situação de risco e, por isso, em um primeiro momento, indeferiu o pedido do MP/PR de aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional (e-STJ, fl. 53)
.

(...)

Por oportuno, cabe frisar que a comprovação da prática da "adoção à brasileira", tem por consequência, em regra, a possibilidade de condenação penal e a nulidade do registro civil do adotado, mas não a destituição do poder familiar, pelo menos ao tempo do ajuizamento da presente ação.

Ademais, o ECA, no § 2º do art. 23, diz que a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha, que não é a hipótese.”

Em agosto de 2013, Maribel Cristina da Silva entregou voluntariamente sua filha Victória Rodrigues da Silva, nascida em 22/06/2013, aos apelados e assinou termo de declaração concordando que a guarda da menor lhes fosse concedida, dando ensejo à emissão do provimento judicial
conferindo
sua guarda aos apelados nos autos da ação de guarda da menor nº 0010098-60.2015.8.08.0021, no ano de 2014.

Subsequentemente, os apelados ajuizaram ação de destituição de pátrio poder cumulada com adoção contra a apelante, objetivando a obtenção da adoção de Victória Rodrigues da Silva, que já estava sendo por eles criada e educada desde 2013.

E do Relatório Psicológico (fl. 277/278) consta que a menor sequer lembra de sua genitora ou de qualquer pessoa da família de origem e que os laços afetivos e vínculos com pessoas de sua família consanguínea não estão presentes do imaginário ou na vida concreta da menor.

Eis fragmento do Relatório Psicológico

“
Durante a intervenção nenhuma menção foi feita à genitora ou a qualquer outra pessoa da família de origem que tenha sido apontada como sendo presente em sua rotina ou fazendo parte de sua rede de apoio familiar ou comunitária. Nesse sentido, parece, nesse momento que os laços afetivos e o vínculo com pessoas de sua família não estão presentes no imaginário ou na vida concreta de Victória [...} Acrescentou que, em razão da falta de convívio, Victória não conhece a Sra. Maribel. Fez saber ainda que Victória se reconhece como Victória Almeida Silva Santos, nome que assina trabalhos escolares e pelo qual é referência na rede de suporte social da família. [...] Considerando os procedimentos técnicos realizados é possível apontar que Victória parece ter com constituintes de sua identidade, uma rede familiar e comunitária formada pelos requerentes, pelo seu irmão Gabriel, por membros da família extensa e de outras pessoas que fazem parte dos núcleos frequentados por ela e por sua família nuclear. Além disso, além de reconhecer como parte de sua família, a menina se identifica pelo nome Victória Almeida Silva Santos, o que parece denotar o pertencimento ao núcleo familiar que a acolhe.”

Da prova reunida depreende-se que

a menor encontra-se convivendo com os apelados há 10 (dez) anos, tendo em vista que desde 2014
detêm su
a guarda
concedida por decisão
judicial,
decorrendo que a convivência durante
este período
propiciou-lhe
formar um vínculo socioafetivo
com os pais adotivos
,
em função da qual
está plantado em seu imaginário a
noção de que faz parte desta família e não d
e
sua família biológica.

Desde quando sua
genitora
a
entregou
a
os apelados,
estes a criaram e educaram sem esconder-lhe

a existência de
sua f
amília
biológica,
pois
desde
conversa com su
a genitora
que precedeu
o
seu
nascimento,
em

esta
já havia tomado
a decisão de

confiar-
lhes voluntariamente
sua guarda
.

A
entrega ocorreu em 2014 e, à época,
tal
conduta não era prevista como causa de extinção judicial do pátrio poder, o que veio a ocorrer com a edição da Lei nº 13.509/2017 que acrescentou o inciso V
a
o art. 1.
638
do Código Civil:

“
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:

[...]

V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção.
(Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que: (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)

I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)

a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018);

b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)

II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)

a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018)

b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018).”

À luz desta situação de fato constatada, que se consolidou ao longo dos anos, não h
averia

razão legal
para a destituição do poder familiar.

Menos, ainda,
com a
concessão judicial da
adoção,
eis
que a
adoção também é evidenciada como uma das causas de extinção do poder familiar, pois esse poder passará a ser exercido pelo adotante enquanto restar a menoridade da criança.

D
esse juízo:

“
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERDA DO PODER FAMILIAR DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO (PREJUDICADO).

1. A adoção extingue o poder familiar, por isso, o consentimento dos pais ou a prévia destituição desse poder constitui requisito fundamental ao deferimento da medida.

2. O deferimento da adoção da menor não implica automaticamente na perda do poder familiar da genitora, devendo haver pedido expresso para esse fim, com a exposição das razões de fato e de direito, condizentes com o acolhimento da pretensão, a fim de assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. Ausente pedido de destituição do poder familiar, é de se julgar extinta a ação de adoção, face à impossibilidade jurídica da demanda.”

(TJ-MG - AC: 10549110015985001 Rio Casca, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 12/09/2013, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2013)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista que não foram fixados na sentença recorrida (ECRIAD, art. 141, §2º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)